Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009252-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Custas, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), CARLOS PARO - CPF: 318.484.191-04 (AGRAVANTE), MARTA RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 849.368.359-00 (AGRAVANTE), RUBENS CHILEK ALVES TAVARES - CPF: 555.171.611-20 (AGRAVADO), KEILA ALVES DE FREITAS - CPF: 913.507.351-91 (AGRAVADO), BARROS NETO & FONSECA SILVA LTDA - CNPJ: 07.401.927/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS
–
DECISÃO QUE ALTERA, DE
OFÍCIO
, O
VALOR DA CAUSA
– POSSIBILIDADE
– ART. 292, § 3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 292, § 3º, do CPC permite ao juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

O valor da causa nas ações por meio das quais se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009252-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: MARTA RODRIGUES DE SIQUEIRA E CARLOS PARO

AGRAVADOS:

NETO IMÓVEIS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARTA RODRIGUES DE SIQUEIRA
e
CARLOS PARO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos nº 1003317- 89.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
NETO IMÓVEIS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA E OUTROS
,
que alterou, de ofício, o valor da causa para R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Em suas razões recursais, os agravantes, em síntese, aduzem que ajuizaram ação em desfavor dos agravados, visando a restituição de valores pagos no imóvel, bem como a condenação em perdas e danos, em razão de ato ilícito por eles praticados, e ao distribuírem a demanda na origem, foi atribuído à causa o valor de R$200.000.00 (duzentos mil reais).

Defendem que o valor atingiu o referido patamar porque os agravantes consideraram como valor da causa o valor já pago de entrada (sinal) no imóvel e as perdas e danos, o que condiz com a interpretação do CPC, artigo 292, inciso II, segunda parte do CPC, e para tanto, afirmam que o valor da causa para base de recolhimento de custas e taxas processuais, é a parte controvertida, mesmo na ação de rescisão contratual.

Entretanto, ao decidir a questão posta, a Magistrada

simplesmente entendeu que o valor da causa teria que ser alterado porque as partes agravantes desconsideraram o valor do imóvel.

Argumentam, no entanto, que a juíza não analisou/observou que os pedidos de méritos são unicamente a devolução do valor pago e as perdas e danos, sendo que o imóvel não está no mérito dos pedidos, de modo que entendem que não há de ser considerado para somatória de recolhimento de taxas e custas.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja atribuído o valor da causa o montante de R$200.000.00 (duzentos mil reais), na forma do artigo 292, inc. II, segunda parte do CPC.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 09/05/2023, conforme Id 167427243.

Informações prestadas no Id 168549658.

Não foi ofertada a contraminuta, conforme certificado no Id 178229166.

Preparo recursal recolhido sob o Id. 166062161.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia sobre a retificação, de
ofício
, do valor da
causa

para a importância de R$600.000,00 (seiscentos mil reais)
, feito pela Magistrada
a quo
.

Consta dos autos de origem que os agravantes ajuizaram a ação de resolução contratual c/c perdas e danos em desfavor dos agravados, objetivando rescisão do contrato; a restituição dos valores pagos; a aplicação da multa em face do descumprimento contratual e a indenização por danos morais.

A demanda foi ajuizada em 13/04/2023 onde foi atribuído inicialmente o valor da causa em R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), conforme Id 115032276.

Conforme determina o artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Diante disso, ao constatar o descompasso entre o valor dado à causa e o real proveito econômico perseguido com a demanda, deve o juiz proceder à retificação daquele, inclusive, de ofício, nos termos do artigo 292, §3º, do mesmo diploma processual, confira:

“Art. 292. (omissis)

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

No caso dos autos, a togada de primeiro grau, ao adequar o valor da causa, assim formou sua convicção,
in verbis
:

“(...) O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II

- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte

controvertida; e VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à

soma dos valores de todos eles" (Art. 292, II e VI, CPC).

Os pedidos de mérito da presente demanda consubstanciam-se em: rescisão do

contrato particular de compromisso e compra e venda de imóvel urbano, no valor de

R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), restituição dos valores pagos (R$150.000,00),

condenação dos requeridos à título de danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil

reais).

Assim, valendo-me do permissivo legal constante do §3º do artigo 292 do

Código de Processo Civil, corrijo, de ofício, o valor da causa, fixando-o em R$600.000,00

(seiscentos mil reais).

Destarte, intime-se a parte autora para complementação das custas

processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) (...)”
(id. 115121694 – autos de origem)

De fato, agiu acertadamente a condutora do feito ao corrigir, de ofício, o valor da causa, para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico perseguido pelos autores.

Conforme dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

Assim, diante da existência de previsão legal específica, tem-se que o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato, ou seja,
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício, inclusive de minha relatoria, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA –
DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II, DO CPC/15 –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 292, § 3º, do CPC permite ao juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Segundo a jurisprudência do STJ, o “valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão” ( AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022). Na hipótese, o proveito econômico pretendido consiste na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, devendo este ser o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 292, II, do CPC”
(TJ-MT - AI: 10102291920238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA, CONSISTENTE NA QUANTIA PAGA E NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO –
PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II E VI, DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.
Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual com restituição da quantia paga e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória
.”

(TJ-MT 10016822420228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C ENTREGA DE COISA INCERTA –
LIDE QUE VERSA SOBRE A EXISTÊNCIA E CUMPRIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO (CPC, ART. 292, II)
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 292, II, do CPC é claro e objetivo ao estipular que “o valor da causa (...) será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”, e, conforme orienta a jurisprudência do STJ, “nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo Civil (1973), o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 1.379.627/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 26/4/2011)”
(TJ-MT 10134369420218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

Ademais, considerando que os agravados formularam pedidos cumulados, aplica-se à hipótese o disposto no artigo 292, V e VI, do Código de Processo Civil

In casu
, conforme consta da r. decisão recorrida, o valor do contrato que se pretende rescindir (R$400.000,00), o valor do dano moral pretendido (R$50.000,00), do dano material (R$150.000,00), resulta no importe de R$600.000,00.

Importante destacar, por oportuno, que, s
egundo a jurisprudência do STJ, o
“
valor da causa
é matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício
pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”
(AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando-se a decisão que concedeu o efeito suspensivo no Id
167427243.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023